Tribunal: STF
Processo: RE 94795
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUJO VALOR E INFERIOR A ALÇADA,
INCIDINDO OS OBSTACULOS PREVISTOS NO ART-325, V, C E VIII, DO
RI/STF. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO PROCESSADA.
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL, PELO ESTADO-MEMBRO, NA VIGENCIA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946. SENDO ASSIM, O ESTADO PODERIA ATRAVÉS DA LEI
5.865/69 AUTORIZAR A ALIENAÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA E PERTENCENTE AO
SEU PATRIMÔNIO DESDE 1962.
O QUE O ART-160 DA ATUAL CONSTITUIÇÃO VEDA E A DESAPROPRIAÇÃO DA
ÁREA RURAL PELOS ESTADOS, POIS ESTA E DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
UNIÃO.
NO CASO, NÃO ESTA SE TRATANDO DE DESAPROPRIAÇÃO, MAS SIM, DE IMÓVEL
RURAL PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DESTINADO A ALIENAÇÃO.
INEXISTE OFENSA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.